Tribunal: STF
Processo: HC 68466
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
ALEGAÇÃO  DE  MENORIDADE  DO  PACIENTE  -   NECESSIDADE   DE
COMPROVAÇÃO ESPECIFICA E IDONEA - AUSÊNCIA  -  PRESCRIÇÃO  PENAL  NÃO
CONSUMADA - ORDEM DENEGADA.
         - A alegação de menoridade  deve  ser  comprovada,  em  sede
processual penal, mediante  prova  documental  especifica  e  idonea,
consistente  na  certidão  extraida  do  assento  de  nascimento   do
indiciado, imputado  ou  condenado.  Precedentes  da  Corte.  A  mera
invocação,  pelo   paciente,   de   sua   condição   de   menoridade,
desacompanhada de meio probatório idoneo - a certidão de nascimento -
e insuficiente para justificar o acolhimento de sua pretensão.
         -  No  caso,  porem,  mesmo  que  adequadamente  demonstrada
estivesse a menoridade do paciente, e quaisquer que fossem os  termos
do  intervalo  prescricional,  situados  entre  uma  e  outra   causa
interruptiva,  ainda  assim  impor-se-ia  reconhecer,   em   qualquer
situação, a intangibilidade da pretensão  punitiva  e  executoria  do
Estado.